Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-27.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-27.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO

APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA

HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,

DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JESSICA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 032.749.991-56 (RECLAMANTE), EGREGIA PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO (TEMA 972 DO STJ) – SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

“O exame das reclamações fundadas no art. 988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ”
(N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 1000274-27.2024.8.11.0000

RECLAMANTE:
JESSICA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de reclamação apresentada por
JESSICA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA
, contra v. acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, relativamente ao Recurso Inominado nº. 1016352-85.2023.8.11.0015, que foi provido, por unanimidade, reformando-se a procedência parcial dos pedidos iniciais, em que a ré/terceira interessada havia sido condenada ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Narra, em suma, que
“a decisão alvo desta reclamação, ao prover o recurso inominado interposto pela Reclamada, afrontou diretamente decisão consolidada do STJ”
, na medida em que
“o art. 39, I, do CDC, é cristalino ao reconhecer como prática abusiva o fornecimento de serviço condicionado a aquisição de outro serviço”
, cuja ilegalidade foi recentemente sedimentada
“através do Tema 972, ocasião em que reconheceu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(sic).

Diante disso, requer a
“suspensão do processo no qual o acórdão impugnado foi proferido, para, no mérito, ser provida a Reclamação, com o fim de reformar totalmente o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1016352-85.2023.8.11.0015, de forma que, adequando a referida decisão à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 e desta Corte estadual nos precedentes que reiteradamente tem proferido, seja julgado procedente o pedido da autora nos autos do referido processo, declarando a nulidade do débito e condenando a Reclamada a pagar indenização por danos morais pela negativação indevida”
(sic).

Justiça gratuita deferida após manifestação da parte (Id. 216091174).

Em seguida o efeito suspensivo postulado foi
indeferido
por mim em 09/09/2024 (Id. 236011689).

As informações foram prestadas no Id. 241346170, rechaçando inicialmente acerca do cabimento da reclamação, e quanto ao mérito, defende a correção da decisão, sob a justificativa de que
“os danos morais não restaram demonstrados, eis que o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar”
(sic).

Contestação da terceira interessada acostada no Id. 244756177, também rechaçando inicialmente acerca do cabimento da reclamação, e no mérito, a legalidade da decisão, porquanto
“No presente caso restou amplamente demonstrado que não houve falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão discutida”
(sic).

E complementa que
“restou comprovado pelo Autor qualquer coercibilidade que ensejasse a obrigatoriedade em adquirir o seguro para que fosse concluído o financiamento, mesmo porque, tal serviço representa um benefício ao próprio, posto que na iminência do sinistro poderá pleitear sua benesse”
(sic).

Ao final, cita julgados que amparam seus argumentos; reforça a ausência de dano indenizável; postula pela condenação da reclamante em honorários e pede sua improcedência.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em petição subscrita pela
Dar. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
– Procuradora de Justiça, informa a ausência de interesse do Ministério Público (Id. 248137671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, com a presente Reclamação, Jessica Ribeiro Rodrigues Pereira visa desconstituir o acórdão da Turma Recursal Única que deu provimento ao Recurso Inominado nº.
1016352-85.2023.8.11.0015
,
para reformar a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor da Omini Financeira S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos”
(sic).

Eminentes Pares, a Reclamação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Segundo o art. 1º da Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, Jessica Ribeiro Rodrigues Pereira ajuizou ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais
, visando, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da contratação do seguro prestamista embutido no empréstimo consignado celebrado, por entender tratar-se de uma venda casada, com a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente, bem como ser compensada pelos danos morais experimentados
.

Infere-se que após regular tramitação, o MM. Juiz de Direito então titular do Juizado Especial Cível e Criminal Comarca de Sinop – Dr. Walter Tomaz da Costa, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, por entender que
“pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve venda casada”
, e a par disso, condenou a parte reclamada em danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), contudo, deixou de condená-la na repetição do indébito, porque
“a parte reclamante não comprova que realizou o pagamento dos valores, junta apenas o contrato genérico”
(sic – Id. 197513671, págs. 77/84).

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal, em voto de relatoria do então Juiz de Direito – e atual Desembargador – Sebastião de Arruda Almeida, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso da reclamada, ora terceira interessada,
“para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito de indenização a título de danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos”
(sic Id. 197513671 – págs. 119/128).

Nesta Reclamação, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1639320/SP (Tema 972), segundo o qual, dentre outros pontos, destaca que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(sic).

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

No caso concreto, pelo que se extrai da ementa da Turma Recursal, há que se destacar que a relação jurídica discutida nos presentes autos pelo contrato de empréstimo bancário – entre a usuária dos serviços bancários e a instituição financeira, se amolda aos requisitos expostos nos artigos 1º a 3º da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Todavia, de todo o processado, o que verdadeiramente se observa é que a reclamante não indica de forma clara em que circunstância ocorreu a violação ao Tema 972 do STJ, porquanto traz argumentos genéricos com o fito de revisão do julgado impugnado, limitando-se em argumentar sinteticamente que
“o art. 39, I, do CDC, é cristalino ao reconhecer como prática abusiva o fornecimento de serviço condicionado a aquisição de outro serviço”
(sic).

Ocorre que, como bem acentuado no voto condutor pela Turma Recursal, não houve irregularidade na contratação, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...)
1. Da legalidade da cobrança.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a empresa recorrente se fundamenta na alegação de contratação do seguro prestamista, todavia, não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, tenho que, a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a indevida cobrança de seguro não contratado pela parte recorrida.

2. Da inexistência de prova do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que, a mera cobrança de seguro não contratado, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
, e a parte recorrida já ingressou com a demanda judicial, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

(...)

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento. (...) ”

Não bastasse, pelo documento juntado à exordial pela própria reclamante perante o Juizado Especial, é hialino que o caso em análise relaciona-se a um empréstimo consignado realizado pela autora reclamante sob o nº. 1.02529.0000704.21, formalizado em 09/07/2021, de onde são expostos os termos da contratação de forma clara e objetiva, tendo a mesma prosseguido e
consentido
com a cobrança de seguro prestamista na operação (Id. 197513671 – págs. 26/27).

Logo, tem-se que a contratação do seguro prestamista não foi imposta a reclamante, na qual teve liberalidade e a liberdade de aceitar ou não à contratação do seguro. Ou seja, não há provas nos autos principais que a reclamante foi compelida a contratar e/ou não lhe foi oportunizada a escolha da seguradora que melhor atenda aos seus interesses.

Dessa forma, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta eg. Seção em casos absolutamente idênticos ao presente, inclusive de minha relatoria:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO (TEMA 972 DO STJ) – SUCEDÂNEO RECURSAL
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

“O exame das reclamações fundadas no art. 988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ” (N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).”
(N.U 1025442-65.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– ART.988, INCISO IV,DO CPC/15 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE Nº 3/2016 –
ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ DESACOLHIMENTO
– COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016– suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo– deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. Se a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão em que afastado o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, descabido o acolhimento de reclamação pelo tribunal de origem no exercício da competência extraordinária por delegação, para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ.”
(N.U 1000278-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL– RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO –
VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO – AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ – NÃO CONFIGURADA
– ART.988, INCISO IV, DO CPC E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE N. 3/2016– COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA– VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIOINVIABILIDADE– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJRECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. “O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016– suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo– deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ”. (N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado 1012763-67.2022.8.11.0000, no DJE 27/09/2022).”
(N.U SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Por fim, diante do princípio da causalidade, condeno a parte reclamada nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita na presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2025